Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela provisória para determinar a suspensão do bloqueio do cartão do autor, mediante caução, no valor do dano ao Erário alegado pela Administração Pública (R$ 25,14), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação da tutela provisória. Destaco os termos da decisão impugnada: Vistos etc. 1. Retifique-se no sistema para fazer constar no polo passivo DISTRITO FEDERAL. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDO WILLIANS LUCA MENDES, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar ao requerido, liminarmente, a suspensão do bloqueio do cartão passe especial n° PCD n° 3.949.531.907, sob pena de multa diária a ser estipulada por este juízo. Esclarece que o autor é pessoa com deficiência (grau moderadamente severo em ambos os lados, de caráter permanente), utiliza o Cartão Passe Livre Especial — Com Acompanhante —PCD 3.949.531-907, todavia, o referido cartão foi bloqueado pelo Requerido ao argumento de uso indevido vinculado a excesso de passagem, conforme destacado abaixo, no valor total de R$ 25,14 (vinte e cinco reais e quatorze centavos). Afirma que o cartão PCD COM ACOMPANHANTE foi SUSPENSO no dia 27/04/2023, a autora apresentou defesa prévia, contudo, teve o pedido para que seu cartão fosse desbloqueado indeferido, o requerido negou-se a reativar o cartão Passe Livre Especial, bem como informou que referido bloqueio permaneceria pelo prazo de 01 (um) ano, a título de penalidade. Alega que esse bloqueio traz inúmeros prejuízos a autora, ocorre que a instituição alegou o uso indevido devido a demora do seu filho passar na catraca, sendo que o mesmo é especial e é resiste na de passar, algumas vezes chega a dar crises , a autora tem que se deslocar com o seu filho para vários lugares para leva-lo a tratamentos médicos e além disso não pode trabalhar para custear as passagens, pois vive em função do seu filho, devido a deficiência e além disso está em situação de vulnerabilidade e hipossuficiente do ponto de vista econômico. A inicial veio instruída com documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, denoto, em uma análise superficial e perfunctória, que há indícios do alegado uso abusivo do cartão passe livre. Assim, consta dos autos início de prova de que houve o suposto uso excessivo do cartão, gerando dano de R$ 25,14 (vinte e cinco reais e quatorze centavos) ao erário. De outra parte, verifico que o autor é portador de pessoa com deficiência (grau moderadamente severo em ambos os lados, de caráter permanente), utiliza o Cartão Passe Livre Especial — Com Acompanhante e o bloqueio de um ano lhe traz inúmeros prejuízos, diante de sua vulnerabilidade socioeconômico. Além disso, o bloqueio por um ano configura uma sanção administrativa desproporcional em razão do número não excessivo de uso abusivo do cartão. Em tais casos, o juiz pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pela parte contrária, conforme autoriza o § 1o do art. 300 do NCPC. Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do bloqueio do cartão do autor, mediante caução, no valor do dano ao erário alegado pela Administração Pública (R$ 25,14), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação da tutela provisória. Efetuado o depósito, determino ao réu que suspenda o bloqueio do cartão passe especial n° PCD n° 3.949.531.907, com acompanhante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. O Recorrente assinala, em síntese, que não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, segundo preceitua o art. 1o, §3o da Lei 8.432/92. Pondera que a legislação é clara ao mencionar que o uso indevido do cartão gera o bloqueio e abertura de Processo Administrativo. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, indeferindo o pedido de tutela provisória na ação de origem. Recorrente isento do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A concessão de passe livre é prevista na Lei Distrital n. 566/93, nos seguintes termos: Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos trans portes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o – Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários devera portar carteira de identifica cão fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o – Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Art. 2o – Fica o Poder Executivo autorizado a estender a concessão da gratuidade referida no caput do art. 1o aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos, e aos menores carentes que comprovadamente contribuam para a renda das respectivas famílias. Art. 3o – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações da Secretaria do Dese volvimento Social e Ação Comunitária. Art. 4o – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 45 dias. Art. 5o – Revogam-se as disposições em contrário. A Lei 4317/09, no seu art. 88, sobre o tema dispôs: Art. 88. A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993. O Recorrente assinala que no caso de uso abusivo do cartão do passe livre, prevê a legislação a suspensão do benefício e a abertura de processo administrativo. Não obstante as alegações do Agravante, nesta fase inicial do processo, não se mostra apropriado a conclusão de que houve o uso abusivo do benefício, na medida em que está a depender da instrução do feito originário. Por outro lado, conforme já se posicionou esta E. Corte, “Para fins de medida antecipatória, negar a destinação do cartão passe livre ao menor, (...), é negar a própria existência dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, bem como o direito à educação.” (Acórdão 1764604, 07254027020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais, deve-se ter cautela quanto à suspensão dos direitos dispostos na Carta Magna, ainda mais levando em consideração o valor irrisório da alegada conduta abusiva, tendo inclusive o MM. Juiz determinado o depósito da quantia em Juízo. Ademais, a reforma da decisão impugnada pode ocasionar pericum in mora inverso, na medida em que se restringe um espectro do princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, em relação a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, segundo preceitua o art. 1o, §3o da Lei 8.432/92, não verifico o caráter satisfativo da medida, porquanto a suspensão do bloqueio do cartão do passe livre é temporária, podendo ser revertida a qualquer momento. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator